Tribunal: TJDFT
Processo: 0704852-46.2022.8.07.0014
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704852-46.2022.8.07.0014 Número do processo na origem: 0704852-46.2022.8.07.0014 AGRAVANTE: VANESSA CRISTINI DA SILVA MATOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo interno em face de decisão tomada pelo Colegiado (acórdão), no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se. Brasília, 24 de agosto de 2024. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora